Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716181-03.2023.8.07.0020 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: D. D. D. S. G. D. REPRESENTANTE LEGAL: B. R. D. S. R. D. DESPACHO Em contrarrazões, o autor/apelado pugna pelo não conhecimento da apelação por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. Nestes termos, determino a intimação da parte apelante para, querendo e no prazo de 15 dias, se manifestar a respeito, o que faço com fundamento nos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator